Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO E ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - TAC. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera discordância do Apelante quanto à conclusão a que chegou o julgador, à valoração atribuída pelo magistrado aos fatos e às provas carreadas aos autos não pode ser confundida com ausência de prestação jurisdicional, mormente considerando que a r. sentença restou devidamente fundamentada no que tange às razões que motivaram a convicção do d. Juízo de origem, obedecendo ao comando do artigo 93, inciso IX, da CR/88.
2. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.” (Art. 28 da Lei no 10.931/2004).
3. No caso concreto, constam dos autos a Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro e a planilha dos débitos apresentada pelo Apelado. Por meio dos referidos documentos, é possível observar a existência da dívida ora cobrada, a identificação das parcelas pagas e das que estão em aberto, com seus respectivos valores, data de vencimentos, taxas de juros, correção e saldo devedor.
4. Estando devidamente identificados os legitimados ativos e passivos, a definição do valor da dívida e o seu vencimento, não há que falar em nulidade da execução ou do título.
5. A Lei n.o 10.931/2004, ao determinar os requisitos da Cédula de Crédito Bancário, não prevê a assinatura de duas testemunhas, razão pela qual se mostra inexigível o referido encargo.
6. Embora os devedores aleguem a necessidade de revisão do contrato entabulado entre as partes, a fim de afastar os encargos moratórios reputados abusivos, os quais ensejaram a mora discutida, e, ainda, o excesso de execução, não se constata demonstrada a insurgência, formulada em termos genéricos e carente de comprovação documental.
7. É legítima a cobrança de TAC – Taxa de Abertura de Contrato por se tratar de empréstimo concedido a pessoa jurídica. A Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 3.919/2010, bem como o entendimento constante no REsp 1.251.331/RS, com repercussão geral, se referem apenas aos contratos firmados com pessoas naturais após 30/4/2008.
8. Apelação conhecida e não provida.